Tribunal: TJDFT
Processo: 0701661-35.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DO ALVARÁ PELA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA O CREDOR. PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra a decisão de origem, em cumprimento de sentença, que indeferiu o levantamento de valores pelos patronos da causa.

2 – Transferência bancária em substituição a alvará em nome do advogado. Legalidade. O sistema legal admite a praxe de conferir ao advogado poderes para receber e dar quitação como forma de simplificar e agilizar os atos processuais (art. 653 do Código Civil). O art. 105 do CPC exige poderes especiais para tal ato. Com o desenvolvimento tecnológico que facilitou as operações bancárias, é possível substituir este procedimento por outro mais simples e seguro, que é a transferência bancária direta ao credor, conforme autorizado pelo Provimento Geral da Corregedoria, que prevê: “Art. 79. Os valores decorrentes de depósitos judiciais serão levantados mediante alvará judicial. § 1o O alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado, podendo ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta corrente vinculada ao juízo para outra indicada pelo exeqüente.” Assim, não obstante a expedição de alvará em nome do advogado remanesça como uma possibilidade legal, a transferência direta para a conta da parte, reservando-se parcela do crédito ao advogado, conforme o título que ostente, é medida que não se apresenta como violadora de qualquer direito, e apresenta-se em sintonia com os princípios da simplicidade e da economia processual (art. 2o. da Lei n. 9.099/1995). Não há sentido prático em promover a transferência bancária para conta do procurador se é possível a transferência direta para a conta do credor, evitando retardar a satisfação do crédito ao seu verdadeiro titular. Precedente no TJDFT (Acórdão 1386699, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS).

3 – Recurso conhecido, mas não provido.